Tribunal: TJSP
Processo: 2014239-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de obrigação de não fazer - Prestação de serviços - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita - Agravo interposto pela autora - Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas desde que comprovada a impossibilidade - Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça - Risco de comprometimento da manutenção das atividades não comprovado -

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de obrigação de não fazer - Prestação de serviços - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita - Agravo interposto pela autora - Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas desde que comprovada a impossibilidade - Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça - Risco de comprometimento da manutenção das atividades não comprovado - Agravo desprovido